Tribunal: TJDFT
Processo: 0709216-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709216-49.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: ANTÔNIO DELOMAR MILANIO DE JESUS, ANTÔNIO DOMINGOS DA SILVA, ANTÔNIO DOMINGOS VAZ DE SOUZA, ANTÔNIO DOS SANTOS MOURA, ANTÔNIO EDVAR FERNANDES MACHADO, ANTÔNIO EVANGELISTA COELHO, ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO, ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA, ANTÔNIO FERREIRA DAMASCENO, ANTÔNIO FORMIGA TRIGUEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ANTÔNIO DELOMAR MILANIO DE JESUS e OUTROS contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026